Tribunal: TJDFT
Processo: 0709216-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709216-49.2022.8.07.0018 Número do processo na origem: 0709216-49.2022.8.07.0018 APELANTE: ANTONIO DELOMAR MILANIO DE JESUS, ANTONIO DOMINGOS DA SILVA, ANTONIO DOMINGOS VAZ DE SOUZA, ANTONIO DOS SANTOS MOURA, ANTONIO EDVAR FERNANDES MACHADO, ANTONIO EVANGELISTA COELHO, ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO, ANTONIO FERREIRA DA SILVA, ANTONIO FERREIRA DAMASCENO, ANTONIO FORMIGA TRIGUEIRO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre o pedido de sobrestamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 8 de julho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora